Tribunal: TJMT
Processo: 1019705-46.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019705-46.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA CEZARIO DA SILVA MAIA - CPF: 840.630.501-06 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1019705-46.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ANDREA CEZARIO DA SILVA MAIA

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

ANDREA CEZARIO DA SILVA MAIA

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Ausência de comprovação específica da Autora, quanto as alegações e o lastro probatório trazido pela reclamada em sede de contestação, onde juntou diversas faturas de cartão de crédito em débito automático, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos nos valores de R$ 367,62; R$ 39,70; R$ 230,75; R$ 1.259,09; R$ 61,68 e R$ 85,53, bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2. condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (29/07/2018).

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela majoração da indenização a título de danos morais.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte ré, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a demandada pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando faturas de cartão de crédito com pagamento em débito automático, em que o demandante figura como titular, que acusam a existência de débitos em aberto.

Sobre o lastro probatório juntado, o demandante, no momento oportuno, se manifestou de forma genérica, nada abordando sobre os gastos no cartão e débito automático em conta.

Logo, sem a impugnação específica do lastro probatório no momento oportuno, tenho que restou comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem como do débito que deu ensejo a negativação
sub judice
.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia à Reclamante comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

Logo, tem-se que a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor, o que torna improcedência o pleito indenizatório

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante e

DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022